Tribunal: STF
Processo: ARE 1303995
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
    “Apelação. Ação civil pública. Direito à Educação. Obrigação de contratar professor especializado em libras e disponibilizar material didático para alunos cegos e surdos.
    1. Constitui dever dos entes públicos assegurar o acesso efetivo à educação e nesse conceito está contida a oferta do entendimento educacional especializado para alunos com necessidades especiais e oferta de material didático. Inteligência do art. 208, III, CF, e arts. 2º e 4º, III, da Lei 9.394*/1996.
    2. Em se tratando de efetivação de direito fundamental, não há falar em intromissão do Judiciário em assuntos da competência exclusiva do Executivo. Precedentes do STF.
    3. Não se comprovando aventado cumprimento parcial da sentença, se mantém irretocável a obrigação imposta.
    4. Apela não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 2º da CF. Sustenta que “é de uma clareza solar que em observância a legislação e aos princípios que regem a atuação administrativa o Estado agiu e cumpriu como seu dever, não se justificando, portanto, a sua condenação, mormente nos moldes genéricos e abstratos delineados pelo juízo de piso. Ora, o fato de o Estado seguir os necessários e inafastáveis trâmites e o tempo necessário de contratação, não pode ser utilizado contra ele”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o incide, na espécie, a Súmula 279/STF.
    O recurso não merece acolhida. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à educação. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127-AgR, sob a minha relatoria)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.
    […]
    - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.” (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem.” (RE 440.028, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau; e AI 734.487-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), à saúde (ARE 740.800-AgR, Rel.ª Min.ª Carmén Lúcia; RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator